Tribunal: TJPA
Processo: 0136228-74.2015.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0136228-74.2015.8.14.0071

APELANTE: CARLOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.346/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO OU A PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Analisando os testemunhos e provas, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006.

2.
Inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas
, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

3.
Quanto ao pedido de
modificação no regime de pena ou prisão domiciliar
, não há que prosperar, pois não houve mudança na dosimetria da pena e o regime inicial determinado na sentença atendo ao previsto no art. 33, §2º,
“b”
, do CPB. Por fim quanto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, observo que o apelante não faz jus a benesse, pois o réu não cumpre as exigências do art. 44, do CPB.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS DA SILVA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/Pa, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 12 de dezembro de 2015, por volta das 10h, próximo à ponte do Rio Penetecal, os denunciados foram presos em flagrante por transportar e trazer consigo para comercialização, 80 (oitenta) gramas de substância popularmente conhecida como ‘crack’, sendo ainda encontrado com os réus 01 (um) caderno contendo anotações de nomes de pessoas e valores, bem como 02 (dois) aparelhos celulares. Consta dos autos, que o entorpecente estava escondido na bolsa de MARIA ANTÔNIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, companheira do réu CARLOS DA SILVA, a qual alega que estava no bar do seu primo, quando um indivíduo chegou ao local e entregou uma quantidade de drogas a ‘Gago’, que ao receber pediu para a acusada guardar em sua mochila, afirmando que levaria a substância para o município de Medicilândia, onde a entregaria a alguém, com quem tinha um prévio ‘acerto’.

Em
razões recursais (ID 13497207 – Págs. 408/412)
, a defesa do apelante pugna pela absolvição por negativa de autoria e ausência de provas.

Além disso, requer a reforma da dosimetria da pena, a modificação do regime inicial para o aberto ou a prisão domiciliar e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em
contrarrazões (ID 13497214 – Págs. 447/454)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença guerreada.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por negativa de autoria e ausência de provas.

A defesa do apelante pugna pela absolvição por negativa de autoria e ausência de provas.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há o
Boletim de Ocorrência (ID
13497135
– Pág. 05/23)
, e o
Laudo nº: 2016.06.00003-QUI - Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo (ID 13497154 – Pág. 130).

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória):

As testemunhas
policiais
relataram, basicamente, que receberam uma denúncia de que um casal estaria se deslocando para o município de Medicilândia transportando entorpecentes, sendo repassadas as características do casal e o nome do acusado Carlos da Silva, através do seu apelido ‘Gago’. Aduzem que abordaram os acusados, os quais estavam em uma motocicleta, e feita a revista pessoal, encontraram uma grande quantidade de entorpecentes na mochila que estava com a ré. Afirmam que na mochila havia peças masculinas e femininas. Uma das testemunhas menciona que no momento do flagrante o réu Carlos da Silva afirmou que Maria Antônia Oliveira dos Santos era sua namorada, mas que não tinha conhecimento que ela estava trazendo consigo substâncias entorpecentes, contudo, em sede policial a ré esclareceu que a droga pertencia ao acusado.

O réu
Carlos da Silva
, por outro lado, nega os fatos, sustenta que a droga não era sua, que pertencia a sua namorada Maria Antônia Oliveira dos Santos e não sabia que a mesma estava com drogas na bolsa.

Analisando as declarações e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado e sua companheira realmente estavam com a droga, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se aqui que os depoimentos de agentes policiais,
conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho
, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DEFINITIVO CONTENDO A APREENSÃO DE QUASE 01 (UM) QUILO DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO JÁ RECONHECIDO EM SENTENÇA BEM COMO SUBSTITUÍDA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO COERENTES AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
2. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada à ré, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 3. Não merece acolhimento o pleito de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por cestas básicas em face da necessidade da apelante exercer atividade laborativa, tendo em vista que o Juiz consignou que a referida pena seria cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar eventual jornada de trabalho ou estudos da recorrente. (8379808, 8379808, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07).

Importa esclarecer que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e
a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime
, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2. Reforma da dosimetria da pena. Modificação do regime inicial para o aberto ou a prisão domiciliar. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Além disso, requer a reforma da dosimetria da pena, a modificação do regime inicial para o aberto ou a prisão domiciliar e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os acusados CARLOS DA SILVA e MARIA ANTÔNIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

4. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal Brasileiro, e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta ao condenado, observando também o que determina o verbete nº 23 sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado Pará: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Considerando que as circunstâncias são as mesmas, passo a individualização da pena para ambos os réus, fazendo distinção naquilo que hover: Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, não há elementos para valorar.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, os réus são primários, conforme certidão de Antecedentes Criminais (fls. 269/270).

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência etc.). Não há elementos para valorar.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito. Não há de ser valorada negativamente.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

9. Circunstâncias judiciais preponderantes (art. 42 da Lei nº 11.343/06): Natureza e quantidade da substância entorpecente: consta do auto de apreensão de fl. 12/IPL e do laudo toxicológico de fl. 35 que a substância entorpecente apreendida com os denunciados é do tipo ́crack’. Considerando que o crack é um dos entorpecentes com maior poder viciante dentre as comercializadas no Brasil, há de ser valorada negativamente.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, apenas 01 (um) vetor negativo, por isso fixo a PENABASE em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Numa segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes, por isso mantenho a PENA PROVISÓRIA do réu em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, observo que não há causa de aumento e reconheço a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista os acusados são primários e presumidamente não pertencem a nenhuma organização criminosa (STF, HC 131.795, Rel. Ministro Teori Zavascki, julgado em 03.05.2016). Assim sendo, reduzo em 1/6 a reprimenda e fixo a PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

REGIME INICIAL

Os réus deverão cumprir sua pena inicialmente em regime semiaberto, na forma do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que
inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas
, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ademais, restou demonstrada a periculosidade concreta do recorrente, denunciado pelo delito de tráfico de drogas, tendo o Juiz de primeiro grau
destacado a quantidade e especialmente a qualidade da droga apreendida, CRACK.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Não obstante, não há ofensa ao princípio da legalidade e individualização da pena, na medida em que a aplicação da reprimenda é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame dos elementos do delito, e em decisão motivada, fixar o
quantum
necessário à sua repressão. Entretanto, não pode o julgador, sob pena de violação daqueles princípios, ir de encontro ao que está normatizado, se fosse admitido ao juiz reduzir a pena por mera liberalidade, não haveria razão de existir dentro do ordenamento penas cominadas aos tipos penais, tampouco, obedecer aos critérios estabelecidos para a aplicação da dosimetria, o que abarcaria em insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

Quanto ao pedido de
modificação no regime de pena ou prisão domiciliar
, não há que prosperar, pois não houve mudança na dosimetria da pena e o regime inicial determinado na sentença atendo ao previsto no art. 33, §2º,
“b”
, do CPB.

Por fim quanto a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
, observo que o apelante não faz jus a benesse, pois o réu não cumpre as exigências do art. 44, do CPB.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
, a sentença penal condenatória exarada pelo
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/12/2023